Tribunal: TJES
Processo: 0011340-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011340-69.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACKSON MARTINS MONTEIRO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011340-69.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JACKSON MARTINS MONTEIRO

RELATORA DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se se Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que nos autos de mandado de segurança impetrado por JACKSON MARTINS MONTEIRO no qual se insurge contra ato do SUBGERENTE FISCAL DA REGIÃO NORDESTE – SUFIS-NE relativo à apreensão de mercadorias sem nota fiscal, concedeu a segurança em favor do Impetrante para determinar que a Autoridade proceda a liberação da mercadoria constante do auto de infração nº 5.067.069-9 e auto de apreensão e depósito nº 187762-3, referente ao processo nº 8.901.068-0.

Em suas razões, apresentadas às fls. 84/101, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, na medida que o Juízo foi levado a erro pelo Impetrante que alegou que a mercadoria teria sido apreendida como meio coercitivo para o pagamento de tributos quando na verdade a liberação das mercadorias estava condicionada à emissão dos documentos fiscais correspondentes; não se pode admitir que se remeta mercadorias sem a respectiva emissão dos documentos fiscais; afirma que o Estado do Espírito Santo vem constatando a entrada de diversos de produtos vindos dos estados do Sergipe e Bahia sem o acompanhamento do documento fiscal, ou quando acompanhado, com documento fiscal inidôneo, causando vultosos prejuízos aos já combalidos cofres públicos.

Assim, defende que a sentença deve ser reformada.

Sem contrarrazões.

Recebidos os autos, foi proferido despacho determinando a intimação das partes a se manifestarem acerca da competência para julgamento da ação mandamental na origem, haja vista que a sede funcional da Autoridade apontada como Coatora é Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 625, Centro, Linhares e o presente e o writ foi impetrado e processado perante o juízo da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Petição do Estado do Espírito Santo defendendo que a competência para julgar o writ é absoluta, e é definida pela hierarquia da autoridade apontada como coatora e pela sua sede funcional.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.02.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se se Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos de mandado de segurança impetrado por
JACKSON MARTINS MONTEIRO
no qual se insurge contra ato do
SUBGERENTE FISCAL DA REGIÃO NORDESTE – SUFIS-NE
relativo à apreensão de mercadorias sem nota fiscal, concedeu a segurança em favor do Impetrante para determinar que a Autoridade proceda a liberação da mercadoria constante do auto de infração nº 5.067.069-9 e auto de apreensão e depósito nº 187762-3, referente ao processo nº 8.901.068-0.

Em suas razões, apresentadas às fls. 84/101, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, na medida que o Juízo foi levado a erro pelo Impetrante que alegou que a mercadoria teria sido apreendida como meio coercitivo para o pagamento de tributos quando na verdade a liberação das mercadorias estava condicionada à emissão dos documentos fiscais correspondentes; não se pode admitir que se remeta mercadorias sem a respectiva emissão dos documentos fiscais; afirma que o Estado do Espírito Santo vem constatando a entrada de diversos de produtos vindos dos estados do Sergipe e Bahia sem o acompanhamento do documento fiscal, ou quando acompanhado, com documento fiscal inidôneo, causando vultosos prejuízos aos já combalidos cofres públicos.

Conforme relatado, foi proferido despacho determinando a intimação das partes a se manifestarem acerca da competência para julgamento da ação mandamental na origem, haja vista que a sede funcional da Autoridade apontada como Coatora é Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 625, Centro, Linhares e o presente e o writ foi impetrado e processado perante o juízo da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Nesse contexto, observo que a sentença padece de vício processual insanável e impede o enfrentamento do mérito do Apelo interposto pelo Estado, haja vista que a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente.

Conforme dantes apresentado, versam os autos de mandado de segurança que tem por objeto ato coator supostamente praticado pelo Sr. Subgerente Fiscal da Região Nordeste – Sufis – NE, cuja sede funcional é localizada na cidade de Linhares.

E, de acordo com entendimento jurisprudencial sedimentado pelo C. STJ, define-se a competência para julgar o mandado de segurança de acordo com a categoria funcional da autoridade coatora e sua respectiva sede funcional, isto é, em razão do local em que exerce as funções correlatas. Veja-se:
"em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
(c. STJ, AGRG no AREsp 721.540/DF)

Nesse sentido, precedentes do E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA EM RAZÃO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No mandado de segurança a competência é fixada de acordo com o local em que situada a sede funcional da autoridade pública arrolada no polo passivo. 2) Como a sede funcional do Comandante Geral da PMES está localizada em Vitória, compete a uma das Varas da Fazenda Pública desta Capital apreciar demanda envolvendo concurso público para preenchimento de vagas de Soldado Combatente.(...) (TJES; AI 0000595-29.2019.8.08.0068; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/02/2020; DJES 20/02/2020)

Cuida-se, portanto, de competência de natureza absoluta, improrrogável e cognoscível, inclusive,
ex officio.

Neste contexto, o presente
mandamus
não poderia ter sido julgado pelo Juízo da Comarca de Vitória, por constituir foro absolutamente incompetente. À luz do caso concreto, o Juízo competente para processar e julgar o presente mandado de segurança será uma das Varas da Fazenda Pública do Juízo de Linhares.

Assim, reconhecida a nulidade da sentença e por se estar e diante de incompetência absoluta, afigura-se aplicável o disposto no § 3º, do art. 64, do Código de Processo Civil, que autoriza o encaminhamento dos autos ao Juízo competente.

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para anular a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição e determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Juízo de Linhares, para processamento e julgamento do feito. Julgo prejudicado o apelo interposto pelo Estado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011340-69.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JACKSON MARTINS MONTEIRO

RELATORA DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTO FISCAL – ATO DO SUBGERENTE FISCAL DA REGIÃO NORDESTE – SUFIS/ NE – SEDE FUNCIONAL – LINHARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL – SENTENÇA ANULADA – REMESSA CONHECIDA E PROVIDA.

1. A sentença padece de vício processual insanável e impede o enfrentamento do mérito do Apelo interposto pelo Estado, haja vista que a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente.

2. Versam os autos de mandado de segurança que tem por objeto ato coator supostamente praticado pelo Sr. Subgerente Fiscal da Região Nordeste – Sufis – NE, cuja sede funcional é localizada na cidade de Linhares.

3. De acordo com entendimento jurisprudencial sedimentado pelo C. STJ, define-se a competência para julgar o mandado de segurança de acordo com a categoria funcional da autoridade coatora e sua respectiva sede funcional, isto é, em razão do local em que exerce as funções correlatas. Veja-se: "em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio (c. STJ, AGRG no AREsp 721.540/DF)

4. Assim, o presente mandamus não poderia ter sido julgado pelo Juízo da Comarca de Vitória, por constituir foro absolutamente incompetente. À luz do caso concreto, o Juízo competente para processar e julgar o presente mandado de segurança será uma das Varas da Fazenda Pública do Juízo de Linhares.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011340-69.2020.8.08.0024, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, À unanimidade: anular a sentença, prejudicado o Apelo interposto pelo Estado.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.